Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-33.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), JHONNY JEFFERSON ZEFERINO DE PAULA - CPF: 412.007.051-49 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. OBSERVÂNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 13.260,53, fixando correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do cálculo (08.12.2023).

A demanda decorre de contrato de abertura de crédito para empréstimo firmado em 02.02.2011, com pagamento em 60 parcelas mensais. A parte autora alegou inadimplemento e requereu a constituição do título executivo judicial.

A sentença reconheceu a existência do débito, mas fixou os encargos moratórios a partir da data do cálculo. A parte apelante sustenta que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos contratuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória fundada em contrato de mútuo com obrigação líquida e termo certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida, conforme pactuado, ou apenas a partir da data do cálculo judicial.

III. Razões de decidir

A obrigação decorre de contrato com parcelas previamente fixadas, valor certo e vencimentos determinados. Trata-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo.

Nos termos do CC, art. 397, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em mora o devedor. Configura-se mora ex re.

A propositura de ação monitória não altera a natureza jurídica da obrigação nem o regime material da mora.

A jurisprudência do STJ estabelece que, sendo a dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora fluem desde o inadimplemento, ainda que a cobrança se dê por meio de ação monitória.

Não houve reconhecimento de nulidade ou abusividade das cláusulas contratuais. Devem ser observados os encargos pactuados, com incidência desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação monitória fundada em contrato que prevê obrigação líquida e com termo certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da parcela inadimplida, nos termos do CC, art. 397. 2. Devem ser observados os encargos contratualmente pactuados, inexistente declaração de nulidade ou abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 397 e 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.170.689/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Postalis – Instituto de Previdência Complementar contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos por Jhonny Jefferson Zeferino de Paula, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 13.260,53, determinando sua atualização pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 08.12.2023, além de condenar o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada quanto aos critérios de atualização do débito, defendendo que os juros de mora e a correção monetária incidam nos exatos termos contratuais, a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não da data do cálculo, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda.
Requer o provimento do recurso para adequação do termo inicial e dos encargos à avença firmada.

Nas contrarrazões de id. 340645400, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Postalis – Instituto de Previdência Complementar propôs Ação Monitória em face de Jhonny Jefferson Zeferino de Paula, objetivando a constituição de título executivo judicial decorrente de contrato de abertura de crédito para empréstimo firmado em 02.02.2011, no valor de R$ 15.917,44, a ser adimplido em 60 parcelas mensais. Alegou inadimplemento contratual, protesto do débito e a existência de saldo atualizado no importe de R$ 13.260,53.

O requerido opôs embargos monitórios, arguindo, em síntese, ausência de prova escrita idônea, prescrição, inaplicabilidade dos encargos apresentados e incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 13.260,53, determinando a atualização monetária pelo INPC e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do cálculo (08.12.2023), bem como condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, com exigibilidade suspensa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma parcial quanto ao termo inicial e aos critérios de incidência dos encargos moratórios, defendendo que os juros de mora e a correção monetária devem incidir nos exatos termos contratuais, desde o vencimento de cada parcela inadimplida, por se tratar de obrigação líquida, positiva e com termo certo, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição do termo inicial e do critério de incidência dos juros de mora e da correção monetária, não havendo insurgência quanto à constituição do título executivo judicial nem quanto ao reconhecimento da existência do débito.

Com efeito, a obrigação discutida decorre de contrato de mútuo com parcelas previamente determinadas, valor certo, taxa de juros estipulada e vencimentos definidos, configurando obrigação positiva, líquida e com termo certo.

Nos termos do art. 397 do Código Civil:

“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Trata-se, pois, de hipótese de mora
ex re
, que independe de interpelação judicial ou extrajudicial para sua configuração. O simples inadimplemento no vencimento já constitui o devedor em mora.

A sentença recorrida, ao fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na data do cálculo (08.12.2023), afastou-se do regime jurídico da mora contratual, pois deslocou o marco inicial para momento posterior ao inadimplemento.

Contudo, como é cediço, o meio processual eleito para a cobrança não altera a natureza jurídica da obrigação nem o regime material aplicável à mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, ainda que a cobrança se dê por meio de ação monitória.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. (...)

3 . Nos termos da jurisprudência desta Corte , ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp 2170689 GO 2022/0220165-1, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2023 – negritei)

No que concerne à correção monetária e aos encargos incidentes sobre a obrigação, a análise do Regulamento da Carteira de Empréstimos – Plano BD (id. 340645361) e do Comprovante de Solicitação de Empréstimo (id. 340645365) revela que a avença disciplinou de maneira expressa a composição econômica do ajuste, estabelecendo os critérios de atualização e os encargos aplicáveis em caso de adimplemento e inadimplemento.

Restaram pactuados, de forma clara: (i) correção monetária pelo INPC, conforme art. 9º, inciso II, do Regulamento; (ii) juros remuneratórios de 0,9652% ao mês, indicados nos “Dados da Operação”; (iii) juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do art. 12, §3º, do Regulamento; e (iv) multa moratória de 2% sobre a parcela vencida.

Observa-se, assim, que os juros remuneratórios integram a própria dinâmica do contrato, representando a contraprestação pelo capital disponibilizado, ao passo que os juros moratórios e a multa incidem em razão do inadimplemento. A sentença recorrida, ao limitar a atualização a “INPC + juros de 1% ao mês” a partir da data do cálculo, acabou por não observar integralmente a disciplina contratual estabelecida entre as partes.

Ressalte-se que não houve, na origem, reconhecimento de nulidade ou abusividade das cláusulas pactuadas. O art. 421 do Código Civil consagra que
“a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”,
não se evidenciando, no caso concreto, qualquer afronta a tal diretriz ou onerosidade excessiva apta a justificar intervenção judicial substitutiva.

Desse modo, impõe-se a observância dos encargos contratualmente previstos, nos exatos termos ajustados, com incidência desde o vencimento de cada parcela inadimplida, sem prejuízo de que eventual controvérsia acerca da forma de cálculo seja dirimida na fase de cumprimento de sentença.

Diante de todo o exposto, deve ser parcialmente reformada a sentença para que a atualização do débito observe os encargos estabelecidos na avença, com incidência desde o vencimento das parcelas inadimplidas, mantidos os demais termos do
decisum
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026